Tribunal: TJSP
Processo: 1022996-18.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Operação comercial interestadual não comprovada – Cláusula "Free On Board" (FOB) - Não se aceita a oposição da cláusula FOB em face do Fisco com o intuito de afastar a obrigação de o contribuinte comprovar a efetividade da operação comercial - Ônus probatório da Autora não satisfeito - Presunção de operação interna - Documentação referente ao pagamento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Operação comercial interestadual não comprovada – Cláusula "Free On Board" (FOB) - Não se aceita a oposição da cláusula FOB em face do Fisco com o intuito de afastar a obrigação de o contribuinte comprovar a efetividade da operação comercial - Ônus probatório da Autora não satisfeito - Presunção de operação interna - Documentação referente ao pagamento, logística, origem, transferência, movimentação e saída da mercadoria não apresentada aos autos – Farto conjunto probatório favorável à legitimidade do Auto de Infração e Multa – Redução da multa para 100% da obrigação principal – Sentença de parcial procedência – Recursos não providos.